Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-79.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000223-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DO CARMO PINTO - CPF: 266.968.378-92 (RECORRENTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), VANDA ELINA PEREIRA BOTH - CPF: 912.527.251-91 (RECORRIDO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDUARDO GIOVANI BOTH - CPF: 923.245.410-68 (RECORRIDO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
reconheceu
culpa
concorrente

em

acidente
de
trânsito
e
condenou
ambas as partes a
restituir
50% dos
danos
. O
reclamante

buscava
a
procedência
total dos
pedidos
de
danos

materiais
e
morais
,
alegando

ausência
de culpa
concorrente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
houve
culpa
concorrente
das partes no
acidente
de
trânsito
e,
consequentemente
, a
proporção
da
responsabilidade
pela
indenização
dos
danos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
reclamada

avançou
a
placa
de "PARE" e
invadiu
a via
preferencial
,
contribuindo
para
a

ocorrência
do
sinistro
.

4. O
reclamante

transitava

na

contramão
e
em

velocidade

acima
da
permitida

na
via,
conforme

oitiva
de
testemunhas
e a
dimensão
dos
danos

sofridos

pelos

veículos
.

5. A
aplicação
do art. 945 do Código Civil
estabelece
que
a

indenização

deve
ser
fixada

considerando
a
gravidade
da culpa de
cada

parte

quando

há

concorrência
.

6. A
análise
do conjunto
probatório

demonstra
a
contribuição
de ambas as partes para o
evento

danoso
,
justificando
a
repartição
da
responsabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

_______

Tese
de
julgamento
: Em
acidentes
de
trânsito
, a culpa
concorrente
das partes
enseja
a
repartição
da
responsabilidade

pelos

danos

na

proporção
da
contribuição
de
cada
um para o
evento

danoso
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil, art. 945.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-MT, N.U 0000068-30.2015.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024. TJ-MT, N.U 1001427-96.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000223-79.2023.8.11.0055

Origem
:
1000223-79.2023.8.11.0055

Recorrente
:
DOUGLAS DO CARMO PINTO

Recorrido
:
VANDA ELINA PEREIRA BOTH e EDUARDO GIOVANI BOTH

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Douglas do Carmo Pinto
ajuizou

reclamação

em
face de Vanda
Elina
Pereira
Both e
Eduardo Giovani Both.
Noticiou
que: a) a
requerida
Vanda,
por

imprudência
,
não

parou

na

placa
de "PARE" e
invadiu
a via
preferencial

ao

fazer

conversão
à
direita
,
colidindo
com a lateral
esquerda
do
seu

veículo
; b) o
boletim
de
ocorrência

foi

registrado

em
conjunto, com
os

fatos

relatados

por
ambos
os

condutores

em

concordância
; c)
ficou
privado de
seu

veículo

por
meses
devido

aos

danos

significativos
, tendo
carro

reserva

por

apenas
15
dias
.
Requereu
a
condenação

solidária
dos
requeridos

ao

pagamento
de
danos

materiais
,
na

quantia
de R$ 10.944,00,
referente
à
franquia
e R$ 2.735,18, e
danos

morais
no valor de R$ 6.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que ambas as partes
são

responsáveis

pelo

acidente
de
trânsito
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
acolheu

em

parte
o
pedido

contraposto
para
condenar
ambas as partes a
restituição
de 50% dos
danos

sofridos
pela
outra
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que
não

houve
culpa
concorrente
e que
não
se
encontrava

na

contramão

ou

em

alta

velocidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

para serem

julgados

procedentes

os

pedidos
da
inicial

em

sua

totalidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade

concorrente
.

Quando as partes concorrem com culpa para a materialização dos danos, ambos são responsáveis pela indenização correspondente, na mesma proporção que a gravidade de sua culpa, conforme preconiza o art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a
vítima

tiver

concorrido

culposamente
para o
evento

danoso
, a
sua

indenização

será

fixada
tendo-se
em

conta
a
gravidade
de
sua
culpa
em

confronto

com a
do
autor
do
dano
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE – LESÃO NA COLUNA DO USUÁRIO - NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA – CULPA CONCORRENTE - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUN INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de utilizar o cinto de segurança, a autora concorreu de forma determinante para o acidente por ela sofrido, elevando o abalo à sua integridade física e moral. Assim, na fixação do valor das indenizações por danos morais e estéticos, deve-se levar em consideração a culpa concorrente da vítima (artigo 945 do Código Civil). (N.U 0000068-30.2015.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
publicado
no DJE 22/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - ESTRADA RURAL PÚBLICA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – ÔNUS QUE COMPETE A PARTE RECLAMANTE CONFORME ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal. 5. Nos autos ficou demostrado a culpa do ente Municipal pela não conservação, bem como pela não sinalização do local. 6. Culpa concorrente (artigo 945 do Código Civil) comprovada diante da ausência de prudência necessária da parte reclamante ao atravessar o local com lama (conforme demostrado nos autos). (...) (N.U 1001427-96.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023)

O
presente

caso

envolve

acidente
de
trânsito
e com base
nas

provas

disponíveis
, nota-se
a

existência
de culpa
concorrente
.

A
parte

reclamada

teve

participação

significativa

na

ocorrência
do
dano
, po
rquanto

avançou
a
placa
de "PARE" e
invadiu
a via
preferencial
da
parte

reclamante
. Vale
destacar
que a
suposta

obstrução
da
visão

na
via
preferencial

não

foi

comprovada

nos
autos.

P
or
outro lado, também há culpa da parte reclamante, pois,
consoante o relatado
na audiência de instrução e, principalmente, conforme as provas apresentadas pelas partes (ID 207216202/PJe2), o autor transitava na contramão e em velocidade acima da permitida na via. A conclusão pela velocidade excessiva decorre da oitiva das testemunhas e pel
a
dimensão dos danos sofridos por ambos os veículos.

Ponderando
o
teor
de culpa de

cada

parte
,
atribuo
a
cada

uma
delas 50%de
responsabilidade

pelo

dano

envolvido
.

Portanto
, as partes

devem
ser
responsabilizadas

pelo

dano

na

proporção
de
sua
culpa
, como decidiu o juízo a quo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
nã
o

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025